Tribunal: TJDFT
Processo: 0713835-50.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DESPACHO Defiro o pedido formulado pela recorrida (ID. 70882713). Expeça-se a certidão requerida. Diante da manifestação da apelante (ID.70991405), acolho o pleito subsidiário por ela formulado, para lhe conceder o prazo de 10 (dez) dias, a fim de comprovar os pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2912